Tribunal: TJPA
Processo: 0807122-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807122-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENISON RIBEIRO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807122-69.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCAS SOUZA LEITE
.

PACIENTE:
DENISON RIBEIRO CORDEIRO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ABAETETUBA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
COACTO CONDENADO ÀS PENAS QUE TOTALIZAM O
QUANTUM
DE 25 (VINTE CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, RESULTANTES DAS 02 (DUAS) CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CP, MAIS 02 (DUAS) CONDENAÇÕES PELO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, JÁ QUE O PACIENTE TEVE O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO EM QUE PESE PREENCHER OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA USUFRUIR O REFERIDO DIREITO. DESCABIMENTO. O COMPORTAMENTO DO COACTO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA SE MOSTROU INCOMPATÍVEL COM O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SENDO QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA EM 04 (QUATRO) SITUAÇÕES DISTINTAS DAS CASAS PENAIS POR ONDE SE ENCONTRAVA CUSTODIADO: 10/03/2010 (FUGA) - 17/05/2010 (RECAPTURA); 03/01/2012 (FUGA) - 03/01/2012 (RECAPTURA); 13/07/2012 (FUGA) - 27/04/2013 (RECAPTURA) E 03/05/2017 (FUGA) - 13/07/2017 (RECAPTURA COM PRISÃO EM FLAGRANTE). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
porque teve o benefício do livramento condicional negado em que pese preencher os requisitos objetivo e subjetivo para usufruir o referido direito, entretanto o comportamento do paciente durante o cumprimento de pena se mostrou incompatível com o requisito subjetivo para a concessão do benefício, sendo que empreendeu fuga em 04 (quatro) situações distintas das casas penais por onde se encontrava custodiado:
10/03/2010 (fuga)
-
17/05/2010 (recaptura)
;
03/01/2012 (fuga)
-
03/01/2012 (recaptura)
;
13/07/2012 (fuga)
-
27/04/2013 (recaptura)
e
03/05/2017 (fuga)
-
13/07/2017 (recaptura com prisão em flagrante)
;

2
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Denison Ribeiro Cordeiro
, cuja unificação das penas totalizam o
quantum
de 25 (vinte cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, resultantes das 02 (duas) condenações pela prática dos crimes do artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, mais 02 (duas) condenações pelo delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 que está sendo cumprida pela Vara das Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
porque teve o benefício do livramento condicional negado em que pese preencher os requisitos objetivo e subjetivo para usufruir o referido direito.

Requereu a concessão de liminar para revogar a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3365376 - Página 1)
.
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
writ
, em face de não ser a via adequada para o desiderato pretendido.

É o relatório.

VOTO

DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO EM QUE PESE PREENCHER OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA USUFRUIR O REFERIDO DIREITO

Todavia, verificando as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, denota-se que, o coacto foi condenado 05 (cinco) vezes, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 da lei nº 11.343/2006 e no artigo 157, § 2º, do CPB, perfazendo o total de pena de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O Paciente é reincidente, já que foi condenado novamente após o trânsito em julgado de sentença condenatória.

Em
08/05/2020
, o coacto requereu o deferimento do seu livramento condicional, uma vez que alegava estarem preenchidos os requisitos legais.

O pedido de livramento condicional foi indeferido pela autoridade coatora, devido ao comportamento do paciente durante o cumprimento de pena se mostrou incompatível com o requisito subjetivo para a concessão do benefício, sendo que empreendeu fuga em quatro situações distintas das casas penais por onde se encontrava custodiado, a saber:
10/03/2010 (fuga)
-
17/05/2010 (recaptura)
;
03/01/2012 (fuga)
-
03/01/2012 (recaptura)
;
13/07/2012 (fuga)
-
27/04/2013 (recaptura)
e
03/05/2017 (fuga)
-
13/07/2017 (recaptura com prisão em flagrante)
.

Portanto, não há obstáculo em se manter a prisão, de quem tenha supostamente praticado as infrações penais em questão, ainda mais quando se trata de crime levado à categoria de hediondo, conforme previsão no artigo 2º, § 4º da Lei dos Crimes Hediondos, que, de forma indistinta, arrola todos os crimes hediondos como suscetíveis de prisão.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020